Tribunal: TJES
Processo: 5000030-47.2020.8.08.0002
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão julgador: LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2023-06-30

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000030-47.2020.8.08.0002
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
RECORRIDO: ROBERTO MACHADO DE ARAUJO JUNIOR
RELATOR(A):LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: Por maioria, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº
5000030-47.2020.8.08.0002

RECTE.:
EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S/A

RECDO.:
ROBERTO MACHADO DE ARAUJO JUNIOR

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

JUIZA SENTENCIANTE:
GRACIENE PEREIRA PINTO

EMENTA. RECURSO INOMINADO. DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR.
TRANSFERÊNCIA
IRREGULAR
DE TITULARIDADE
DE MEDIDOR DE ENERGIA
.
FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO QUE ISOLADA É INCAPAZ DE GERAR DANO MORAL. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO
.

Tese do autor

Trata-se de ação de obrigação de fazer c/c danos morais em que o autor alega, em síntese, que é proprietário de dois imóveis e que em Agosto/2019 solicitou um medidor de energia para a residência da propriedade, que foi instalado sob o número 1087563, em seu CPF. Todavia, no mês de Outubro/2019, sem qualquer justificativa, a Requerida alterou o nome/CPF do responsável pelo medidor acima informado, para a titularidade do antigo proprietário ADAUTON SALUCCI, tendo a Requerida feito a alteração de cadastro sem autorização do requerente ou mesmo fosse informado, o que lhe trouxe prejuízos. Diante disso, requer o retorno da titularidade do medidor, além de danos morais.
Apresentou contrarrazões ao

ID
4786601 objetivando a manutenção do julgado.

Tese do réu

Em sede recursal (ID.
4786594) a requerida pugna pela concessão de efeito suspensivo ao recurso, e defende a inexistência de dano moral e que o
quantum
da condenação foi excessivo. Alega que a alteração de titularidade é responsabilidade única e exclusiva do recorrido, inexistindo nexo causal, o que afastaria o dever de indenizar, bem como ausência de falha na prestação do serviço. Requer a reforma da sentença para julgar improcedente os pedidos iniciais. Requer, subsidiariamente, a redução do
quantum
indenizatório.

Sentença

A sentença atacada (
Id.
4786581
)
dispôs que
:

“
Diante dessas considerações, profiro resolução de mérito, com base no artigo 487, inciso I, do CPC/15, e JULGO
PARCIALMENTE PROCEDENTES
os pedidos iniciais para:
CONDENAR
a parte requerida na obrigação de fazer de proceder o cancelamento da troca de titularidade da instalação n 1087563 e o seu pedido religação, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de multa diária no valor de R$ 300,00 (trezentos reais), limitada a R$ 10.000,00 (dez mil reais).
CONDENAR
a parte requerida a pagar à parte requerente o valor de R$ 6.000,00 (seis mil reais), à título de danos morais, com juros de mora desde
a citação
e correção monetária pelos índices da tabela Colenda Corregedoria Geral de Justiça do Estado do Espírito Santo desde o
arbitramento
.”

Voto

Conheço do Recurso Inominado interposto pela ré, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos.

Inicialmente, a parte recorrente pugna para que seja atribuído efeito suspensivo ao presente Recurso. Todavia, não vislumbro nos presentes autos prejuízo apto à concessão de efeito suspensivo, motivo pelo qual mantenho a regra prevista no artigo 43 da Lei 9.099/95, recebendo o recurso apenas em seu efeito devolutivo.

De início, saliento que o caso em questão exsurge de relação de consumo patente entre a parte recorrente e a recorrida, fato que enseja a regulamentação pelo Código de Defesa do Consumidor, em virtude das características dessa relação, em especial – a hipossuficiência do consumidor perante os fornecedores de produtos e/ou serviços.

O sistema de responsabilidade civil adotado pelo Código de Defesa do Consumidor é a responsabilidade objetiva (contratual e extracontratual) que se funda na teoria do risco da atividade: a existência do dano e do nexo de causalidade entre o fato e o dano impõem ao fornecedor o dever de indenizar (CDC, art. 6º, inciso VI e arts. 12 a 25).

Analisando os argumentos aduzidos em sede recursal em conjunto com o acervo fático-probatório dos autos, entendo ser o presente caso de
reforma parcial
do julgado.

Inicialmente
, o autor, ora recorrido, logrou êxito em comprovar os fatos alegados, pois anexou em sua inicial
escritura pública, demonstrando ser o real proprietário do imóvel.

De outro lado, como a recorrente não se desincumbiu de comprovar a legalidade do procedimento de transferência de titularidade no nome de terceira pessoa, objeto da presente lide, restou caracterizada a irregularidade da conduta adotada pela recorrente, razão pela qual deve ser responsabilizada objetivamente pelo ilícito cometido, qual seja,
a alteração de titularidade com fornecimento de energia elétrica a terceiro.

Através de uma rápida consulta ao sítio eletrônico da requerida (www.edpoline.com.br) é possível verificar que o procedimento para alteração de titularidade de uma unidade consumidora exige a apresentação de formulário devidamente preenchido tanto pelo titular atual quanto para o novo titular, além de documentação que comprove a propriedade ou vínculo com o imóvel.

A requerida, por sua vez, limita-se a afirmar que a modificação da titularidade foi precedida de cancelamento do serviço pelo autor (fato incontroverso nos autos), sem demonstrar, contudo, que houve o preenchimento de todos os requisitos necessários para realização do procedimento de transferência da titularidade da instalação, o que poderia justificar a ocorrência da hipótese do art. 14, §3º, inciso II do CDC.

Seria necessário, no mínimo, que a recorrente demonstrasse que fora enganada por terceiros, e que não fizera a ligação em nome de terceiros, sem qualquer prova do exercício de posse/propriedade sob o bem onde existia a instalação, conduta esta que se trata de nítida falha na prestação de seus serviços.

Demonstra-se, assim, indevida a transferência de titularidade da instalação para terceiro, motivo pelo qual o autor faz jus à condenação para
proceder o cancelamento da troca de titularidade
.

Assim, a alegação de ausência de falha na prestação do serviço da recorrente EDP não merece prosperar, entendo que a empresa Recorrente não fornece argumentos idôneos capazes de afastar a sua responsabilização pela falha na prestação dos serviços.

Em virtude da inversão do ônus da prova aplicável ao presente caso, é dever da Empresa Recorrente trazer aos autos a comprovação da suposta regularidade na transferência da titularidade, ônus do qual não se desincumbiu.

Conforme o artigo 14 do CDC, o fornecedor de serviços responde, independentemente de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores, pelos defeitos relativos à má prestação dos serviços ofertados. Essa previsão de reparação de danos também é evidenciada no parágrafo único do artigo 927, do Código Civil Brasileiro.

Assim, verifico que a recorrente EDP, não apresentou fatos impeditivos, modificativos e extintivos do direito autoral, nos termos do artigo 373, inciso II do Código de Processo Civil. No caso em apreço, está caracterizado falhas nos serviços prestados pela Recorrente, e, portanto, resta configurada a conduta ilícita, devendo a Recorrente indenizar o recorrido por eventuais danos sofridos.

Contudo, a falha na prestação dos serviços da recorrente (mera falha administrativa), no caso concreto, foi incapaz de causar qualquer dano a honra ou a imagem do recorrido, inexistindo danos morais.

O recorrido não teve seu nome incluso em cadastros de mau pagadores, não teve a energia cortada, sequer houve ameaça de corte. A situação se restringe a troca indevida da titularidade que, por si só, foi incapaz de gerar qualquer situação geradora de dano extrapatrimonial, enquadrando-se a situação no caso de mero aborrecimento. Da mesma forma, inexiste indenização por dano moral puramente punitivo, sendo necessária a devida demonstração que a situação abalara psicologicamente o consumidor, o que não é o caso dos autos.

Dessa forma, a sentença deve ser parcialmente reformada para julgar improcedente o pedido de indenização por danos morais.

DISPOSITIVO

CONHEÇO DO RECURSO
interposto e
DOU
-LHE
PARCIAL
PROVIMENTO
para julgar improcedente o pedido de dano moral, mantendo o restante do julgado. Sem custas ou honorários, face ao resultado do julgamento
.

É como voto.

LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Eminente Relator,

Ouso em discordar do voto apenas quanto aos danos morais. Isto porque, como a recorrente não se desincumbiu de comprovar a legalidade do procedimento de transferência de titularidade do medidor, verifico que restou configurada a falha na prestação de seus serviços, pela qual deve ser responsabilizada objetivamente pelo ilícito cometido.

Ante o exposto, conheço do recurso interposto e, no mérito, nego-lhe provimento, mantendo a sentença por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da Lei 9.099/95 e Enunciado 11 do FONAJE. Condeno a recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, os quais fixo em 20% sobre o valor da condenação, conforme art. 55 da Lei 9.099/95 c/c art. 85, §2º do CPC.